Tribunal: TJBA
Processo: 8087904-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087904-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DE JESUS ARAUJO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA. APURAÇÃO DO HIDRÔMETRO REALIZADA PELO INMETRO. APARELHO QUE CONTABILIZAVA A MENOR E EM FAVOR DA CONSUMIDORA. AUTORA QUE NÃO REALIZOU PAGAMENTO DAS FATURAS IMPUGNADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO COMETIDO PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8087904-69.2021.8.05.0001, em que é apelante
ANDREIA DE JESUS ARAÚJO
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça